Tribunal: TJPA
Processo: 0820193-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820193-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0820193-70.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – APROVEITAMENTO DE HORAS ESTUDADAS PARA APROVAÇÃO NO ENEM – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO “IN BONAM PARTEM”. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820193-70.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA
contra a decisão que lhe negou a remição da pena por aprovação no exame nacional do ensino médio - ENEM.

Em contrarrazões, o agravado pugnou pelo provimento do recurso manejado.

Em juízo de retratação a decisão agravada foi mantida.

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Conforme relatado, pretende a Defesa a concessão do benefício da remição das penas em razão da conclusão do Ensino Médio pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Quanto ao aspecto, importante salientar que a Constituição Federal proclama no artigo 205, que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Ora, a educação objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento das aptidões, das potencialidades e da personalidade do educando. Assim, para fins de execução penal, o processo educacional independente da metodologia ou da didática - tem por escopo qualificar o interno para o trabalho; prepará-lo para o exercício consciente da cidadania; e reinseri-lo ao convívio social.

Assim, vê-se que o caráter educacional é de suma importância na ressocialização do apenado. Com mira nesse norte, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou em novembro de 2013 a Recomendação nº 44, indicando várias práticas a serem fomentadas pelo Estado, incluindo a concessão e benefícios, para propiciar a ressocialização dos apenados, com sucedâneo em métodos educativos ou pedagogias educacionais, tal como a leitura simplesmente.

Sobre a hipótese de remição da pena pelos estudos por conta própria, o CNJ na Recomendação 44/2013, em seu artigo 1º, IV. indica:

“(...)(...)Art.1º Recomendar aos Tribunais que: (...)IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e
realizar estudos por conta própria
, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter
aprovação nos exames nacionais
que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou
médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do artigo 126 da LEP (Lei n. 7.210/84),
considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.
(...)(...)

Também foi editada pelo Conselho Nacional Justiça – CNJ, a Resolução nº 391/2021, que defende a remição da pena para os condenados que estudarem por conta própria e alcançarem a aprovação no ENEM.

Neste aspecto, observa-se o que dispõe o artigo 3º, parágrafo único, da Resolução em destaque:

Art. 3º
O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar
considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e
realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e
aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem
, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4o da Resolução no 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, § 5o, da LEP.
(grifos e negritos meus)

Em síntese, o reeducando faz jus à remição quando, estudando por conta própria, obtém a aprovação em exame nacional que certifique a conclusão do ensino fundamental ou médio, e como não deveria deixar de ser, eis que "diplomado" por méritos próprios, deve ter seu esforço reconhecido pelo juízo da execução penal, ao qual cabe analisar a dedicação e evolução dos segregados, a fim de que estes alcancem a reinserção social no final da reprimenda de acordo com o princípio da razoabilidade.

Noutro aspecto, atente-se que para fins de cômputo das horas a serem remidas, considera-se 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (1.600 horas ensino fundamental; 1.200 horas ensino médio). Observa-se que não se confunde com a remição da pena pelas horas estudadas nas mesmas proporções a que se refere o artigo 126 da Lei de Execuções Penais. Vale-se, contudo, da premissa de possibilidade de desconto na execução da pena pelo estudo, em uma consideração "latu sensu", e assim beneficiar aqueles presos que, a despeito de não se encontrarem matriculados ou se vejam impossibilitados de frequentar aulas, recorrem ao estudo por conta própria para aprimorar seus conhecimentos, com o objetivo de desenvolvimento intelectual, aquinhoando elementos ao exercício da cidadania, sua qualificação para o trabalho e principalmente situar-se no contexto social contemporâneo que dá primazia à informação, tudo com apoio no primado da reabilitação social e sua reintegração ao seio da sociedade livre.

Importante indicar que este C. Tribunal e o STJ se posicionam favoravelmente a aplicação da Recomendação 44/2013 e Resolução nº 391de 2021, ambas do CNJ:

EMENTA:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
. RECURSO MINISTERIAL.
REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM)
E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA).
POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO Nº 44 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1.
A aprovação do Apenado, em exames nacionais, configura aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal e a Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que se justifica em razão do incentivo à capacitação e aprimoramento do indivíduo que se encontra cerceado de sua liberdade de modo que haja maiores chances de sua reinserção social. Portanto, necessária a reforma da decisão atacada, já que o apenado tenha remição da sua pena no tocante às aprovações comprovadas.
4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade. (Processo nº 0812066-46.2022.8.14.0000 – AgExPen – Relatora:

Desa. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA – julgamento: 21/11/2022 – publicação: 30/11/2022. (grifos e negritos meus)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM (EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO). INCENTIVO AO ESTUDO E À RESSOCIALIZAÇÃO COMO FINALIDADE PRECÍPUA DA PENA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ.
PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Segundo firme entendimento desta Corte Superior, há direito à remição da pena, pelo estudo, em decorrência da aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM.
2.
O tema encontra-se atualmente pacificado em consonância com a jurisprudência prevalente na Quinta Turma desta Corte,
no sentido de considerar como
bases de cálculo
para a remição pela aprovação no ENCCEJA os totais de 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e
1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) da carga horária legalmente prevista para os referidos níveis de ensino, nos termos da Lei n. 9.394/1996
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e
Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça
. 3. O Agravado foi aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) áreas de conhecimento do ENEM, razão pela qual, conforme a jurisprudência dominante nesta Corte Superior, tem direito à remição de 80 (oitenta) dias de pena. 4. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o Agravado não teria comprovado que não havia concluído anteriormente o ensino médio, o que, no seu entender, impediria a concessão da remissão, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.995.491/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 13/6/2022.)

Assim, conforme já salientado, para fins de cômputo das horas a serem remidas, considera-se 50% da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino (1.600 horas ensino fundamental; 1.200 horas ensino médio).

Dessa forma, deve ser considerado para remição pela aprovação no ENEM, nível médio, 50 dias, resultado da divisão das 600 horas pelas 12 horas diárias previstas no art. 126, §1º, I, da Lei de Execução Penal, aos quais, acresce-se 1/3 por força do disposto no art. 126, §5º, do referido Diploma Legal, totalizando 67 dias de remição da pena.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para reformar a decisão do Juízo da Execução Penal e conceder ao agravante,

LAURENTT RICARDO DE SOUZA PEREIRA, 67 (sessenta e sete) dias de Remição da pena, pelos motivos constantes acima.

É como voto.

Belém do Pará., __ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024